Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0746801-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO JOSE CAIXETA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por LEANDRO JOSÉ CAIXETA DA CUNHA em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 77691131, pp. 771-772), a qual indeferiu o requerimento de concessão do livramento condicional ante a ausência do requisito subjetivo, em desconformidade com a exigência do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (mov. 769.1 - execução penal n. 0142014-49.2007.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. WALLACE FERNANDES RODRIGUES, OAB/DF n. 72.192-A), em sede de razões recursais (ID 76691131, p. 782-), salientou que a decisão impugnada padece de vício pela inobservância do dever de motivação das decisões, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Asseverou que o decisum não fundamentou adequadamente o indeferimento do livramento condicional, pois se limitou a mencionar as faltas disciplinares pretéritas sem individualizá-las e analisá-las no tocante à temporalidade e natureza, às sanções aplicadas e aos reflexos positivos no comportamento do agravante. Destacou que se admite a valoração do histórico prisional do condenado, porém é descabido atribuir-lhe efeitos perpétuos. Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se pode atribuir eficácia eterna às faltas graves perpetradas no curso da execução penal quando presentes indícios de reabilitação do condenado. Ressaltou que o agravante obteve progressão de regime com todos os benefícios externos, possui trabalho implementado na unidade do Hospital Regional de Taguatinga – HTR, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de ser genitor de menor, com quem não teve contato desde o nascimento em virtude de sua prisão. Sustentou que a concessão do livramento condicional atenderá ao melhor interesse e finalidade da pena, qual seja, a ressocialização do agravante, bem como permitirá sua reintegração na sociedade por meio do trabalho e da família. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a apreciação preferencial do cabimento do benefício pretendido. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, e conceder-lhe o livramento condicional. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 77691131, pp. 798-803), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo negativo de retratação (ID 77691131, p. 807). É o relatório. Decido. Em 5-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu a concessão da benesse do livramento condicional ao agravante, sob a alegação de que não foi preenchido o requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal. Fundamentou que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o período de cumprimento de pena, sem a limitação temporal de 12 (doze) meses referido no artigo 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, consoante se extrai do Tema Repetitivo n. 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou que o agravante praticou diversos crimes dolosos durante o cumprimento de pena, o que revela a ausência do senso de responsabilidade que se espera daqueles apenados a serem agraciados com o livramento condicional. Confira-se a íntegra da decisão: Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar, isoladamente, óbice à concessão do livramento condicional. Esse entendimento, no entanto, deve ser compreendido com ressalvas. Isso porque em situações que envolvam falta(s) de especial gravidade — a exemplo de evasão(ões) e da prática de nova(s) infração(ões) penal(is) no curso da execução —, que revelam um descompromisso do sentenciado com o cumprimento da pena, conservam a aptidão para, mesmo quando pretéritas, infirmar a existência do requisito subjetivo exigido. Igualmente, a presença de uma pluralidade de faltas disciplinares, ainda que datadas de período anterior aos 12 meses, revela um padrão incompatível com o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 83 do Código Penal. Assim, a valoração do requisito subjetivo deve considerar a gravidade e/ou a reiteração das condutas registradas ao longo da execução penal, não se limitando ao exame do interregno de 12 meses previsto na alínea “b”. Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que o sentenciado praticou crimes dolosos durante o cumprimento da pena (07/03/2009 -mov. 1.7), (03/02/2011 - mov. 1.5, p. 51), (18/02/2011 - mov. 1.5, p. 51), (01/08/2022- mov. 350.1 e 410.1),a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP Ante o exposto, indefiro o pedido. (Grifo nosso). Pois bem. A leitura dos fatos apresentados revela que a decisão agravada está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos. O juízo de origem mencionou a prática de diversas infrações penais no curso da execução penal, o que transparece a incompatibilidade do benefício pretendido. Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), nos autos da execução penal n. 0142014-49.2007.8.07.0015, verifica-se que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade total de 30 (trinta) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia, dos quais já cumpriu 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e um) dias. Embora já estivesse em cumprimento de pena por condenações definitivas pretéritas, o agravante foi preso preventivamente em 10-março-2009, pela prática do crime de homicídio qualificado (autos n. 0025788-14.2014.8.07.0015) e permanece em custódia desde então. Nesse interregno, o agravante perpetrou diversas faltas graves, consistentes em novas infrações penais, a saber: furto qualificado ocorrido em 3-fevereiro-2011, cujo trânsito em julgado da sentença está datado de 24-outubro-2012 (autos n. 0028626-32.2011.8.07.0015); receptação cometida em 18-fevereiro-2011, com sentença transitada em julgado em 17-setembro-2012 (autos n. 0074322-57.2012.8.07.0015); embriaguez ao volante e desobediência cometidas em 24-janeiro-2011, cuja sentença transitou em julgado em 29-janeiro-2018 (autos n. 0006674-50.2018.8.07.0015); e furto qualificado cometido em 1o-agosto-2022, com sentença transitada em julgado em 20-junho-2023 (autos n. 0703531-82.2022.8.07.0011). O somatório das circunstâncias apresentadas, sobretudo a data da última falta grave, qual seja, agosto-2022, evidencia a inexistência de ilegalidade a ser sanada na decisão agravada, notadamente em sede de liminar. Destaque-se que o entendimento vigente na jurisprudência pátria é de que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal", consoante preceitua o Tema Repetitivo n. 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, está evidente que o indeferimento do livramento condicional ao agravante está amparado em elementos concretos, idôneos e consentâneos com o precedente vinculante retromencionado, o que afasta a necessidade de intervenção deste Relator em juízo de cognição sumária. A ausência de demonstração da plausibilidade do pedido formulado e do perigo de dano decorrente da mantença da decisão agravada tornam descabida a concessão de efeito suspensivo pretendida. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator